Tribunal: TCU
Processo: 012.972/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da impugnação das despesas do convênio tendo por objeto a continuidade das obras relativas ao controle de enchentes no Vale do Rio dos Sinos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Ary José Vanazzi contra o Acórdão 5413/2020-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 3331/2019-TCU-Segunda Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do referido responsável, imputando-se-lhe débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, por meio do respectivo advogado, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.